Tribunal: TJPA
Processo: 0006620-33.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006620-33.2017.8.14.0045

APELANTE: ADRIANO SOUSA DA SILVA, THIAGO VITOR SANTOS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, II, DO CPB
. CONCURSO E CONTINUIDADE DELITIVA (ARTS. 70 E 71, DO CPB). ART. 180, DO CPB. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69, DO CPB). NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE AMBOS OS RECORRENTES COM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO EM RAZAO DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE/INTERCORRENTE.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO ACERCA DA OCORRÊNCIA DA MATERIALIDADE DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E AUTORIAS DOS APELANTES. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALOR PROBANTE DO TESTEMUNHO POLICIAL. PRECEDENTES DO STJ. RESPEITADO O ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CPP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA, COM RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RECORRENTES REFERENTE AOS CRIMES DE
RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE/INTERCORRENTE
. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer em parte o recurso de apelação e o negar provimento na parte conhecida,
reconhecendo, de ofício, extinção da punibilidade dos recorrentes referente aos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido em razão da incidência da prescrição superveniente/intercorrente,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0006620-33.2017.8.14.0045.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA.

APELANTES
: THIAGO VITOR SANTOS LIMA E ADRIANO SOUSA DA SILVA (PATROCINADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Thiago Vitor Santos Lima
e
Adriano Sousa da Silva
, irresignados com os termos da resp. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA (
Num. 5116482 - Págs. 1 a 20 e Num. 5116483 - Págs. 1 e 2)
, que os condenou pelas condutas delitivas dispostas nos arts. 157, §2º, II c/c 70 e 29, todos do CPB, e no art. 157, §2º, II, c/c. art. 29, ambos do CPB, em continuidade delitiva (art. 71, do CPB), no art. 180,
caput
, do CPB, e no art. 14, da Lei nº10.826/2003, em concurso material de crimes (art. 69, do CPB)

às seguintes sanções:
Thiago Vitor Santos Lima –

9 (nove) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime; e
Adriano Sousa da Silva –
11 (onze) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Nas razões recursais (
Num. 5116484 - Págs. 7 a 15
) a defesa requer a absolvição dos apelantes arguindo, em suma, insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro
reo. Ao fim, pede a revogação da prisão preventiva imposta aos recorrentes.

As contrarrazões ministeriais (
Num. 5116484 - Págs. 20 e 24
) foram pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer também pelo conhecimento
e improvimento do apelo (
Num. 5116485 - Págs. 7 a 11
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, Pa datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação, conheço-a, pois – exceto, no que atine ao pedido de recorrer em liberdade, ante a inadequação da via eleita.

Nesses termos:

APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS PELO AUTO DE APREENSÃO À FL.22, LAUDO TOXICOLÓGICO À FL.79 E PROVA ORAL COLIGADA COM OITIVA DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE - 3) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE E MANEIRA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA, FRACIONADA EM 180 (CENTO E OITENTA). PETECAS DE MACONHA, EVIDENCIAM SUA DESTINAÇÃO COMERCIAL - 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPROCEDÊNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP, SENDO A PENA APLICADA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. 6) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE ENTRE A PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA HAVENDO MOTIVAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE AMBAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal. Não conhecimento.

(...) Decisão unânime.

(Sem destaque no original)

(2018.03332666-45, 194.464, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21)

02 –
DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES REFERENTE AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CPB) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003) PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE/SUPERVENIENTE.

Da análise detida dos autos, vislumbra-se que a pretensão punitiva do Estado restou fulminada pela incidência da prescrição superveniente/intercorrente com relação aos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido relativamente a ambos os apelantes, motivo o qual deve ser reconhecida a extinção de suas punibilidades. Explico.

Os fatos criminosos ocorram nos dias 19/05/2017 e 20/05/2017 (
Num. 5116475 - Págs. 2 a 6
); foi recebida a inicial acusatória em 14/06/2017 (
Num. 5116475 - Págs. 8 e 9
),
a sentença
(
Num. 5116482 - Págs. 1 a 20 e Num. 5116483 - Págs. 1 e 2)
, contra a qual não se insurgiu o Ministério Público (
Num. 5116484 - Pág. 4)
, datada de 25/08/2018 e publicada na mesma data (
Num. 5116483 - Pág. 4
), condenou
Thiago Vitor Santos Lima e Adriano Sousa da Silva
às seguintes penas:

Thiago Vitor Santos Lima
– Art. 180,
caput
, do CPB:
pena de 1 (um) ano e pagamento de 10 (dez) dias-multa; e Art. 14, da Lei nº 10.826/2003: pena de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa;

Adriano Sousa da Silva
– Art. 180,
caput
, do CPB:
pena de 1 (um) ano e pagamento de 10 (dez) dias-multa; e Art. 14, da Lei nº 10.826/2003: pena de 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição superveniente/intercorrente é de 4 (quatro) anos para ambos os delitos (art. 109, inciso V, c/c art. 110, §1º, ambos do CPB), sendo na metade com relação a Thiago Vitor Santos Lima, dada sua menoridade (art. 115, do CPB), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Ultrapassando o prazo prescricional legalmente estabelecido, reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade dos apelantes Thiago Vitor Santos Lima
e
Adriano Sousa da Silva
com relação aos crimes de receptação (art. 180,
caput
, do CPB) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/2003), de forma que julgo prejudicadas as alegações pertinentes aos crimes prescritos.

03 – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES POR ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS (“
IN DUBIO PRO REO
”).

Relativo aos argumentos em torno de o conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação dos apelantes, assim como prevalecer a dúvida, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (
Num. 5116482 - Págs. 4 a 14
):

“DO CRIME DE ROUBO (CP, art. 157)

17. Roubar é subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, conforme preconiza o artigo 157 do Código Penal brasileiro.

18. Trata-se de crime complexo, pluriofensivo, causa ofensa a mais de um bem jurídico, onde a tutela jurídica recai em relação à proteção patrimonial (inviolabilidade do patrimônio) e liberdade individual e integridade corporal.

19. São elementares do tipo penal o dolo genérico: subtração; dolo específico: para si ou para outrem; coisa alheia: coisa que não pertence ao agente; coisa móvel: qualquer coisa que possa ser retirada do seu lugar, sem que perca suas características básicas.

20. Consigne-se, ainda, que é preciso que a subtração seja feita mediante grave ameaça ou violência contra a vítima, ou que seja feita depois de ter, por qualquer meio, tornado impossível a resistência da vítima. Caso em que haverá roubo próprio. Ou, no caso de roubo impróprio, quando o assenhoreamento definitivo ocorre antes do emprego da violência ou da grave ameaça à vítima.

21. Autor é o indivíduo que executa, pratica a conduta descrita no tipo penal, é aquele que subtrai coisa alheia móvel com o fim de assenhoreamento definitivo , utilizando-se de violência ou grave ameaça contra pessoa. Já a materialidade diz respeito à existência do crime.

22. De início é preciso anotar que a exordial acusatória traz em seu bojo a existência de três vítimas, a saber Jalles de Castro Passos e Thays Fernanda Carvalho, as quais foram assaltadas no dia 19 de maio de 2017 e Lucas dos Santos Rodrigues, assaltado no dia 20 de maio de 2017.

23. A materialidade do crime de roubo em que foram vítimas Jalles de Castro Passos e Thays Fernanda Carvalho é inconteste e está revelada nos autos do processo através das declarações da vítima Jalles de Castro Passos (fls. 11 do IPL), auto de apresentação e apreensão de folha 07, onde consta a apreensão do relógio de marca Technos, auto de entrega de folha 13.

24. A autoria, da mesma forma, também restou devidamente comprovada, conforme se depreende do depoimento da vítima Thays Fernanda Carvalho, a qual relata com segurança toda a empreitada criminosa, tendo reconhecido com firmeza o assaltante que lhe abordou, o mais alto, cujo reconhecimento se deu através de fotografia.

25. É preciso ressaltar que o reconhecimento fotográfico se deu por diligência da própria vítima Jalles de Castro, em momento posterior, quando os acusados foram presos promovendo o novo assalto e foram fotografados por um amigo.

26. Neste patamar não se há de acolher a tese da defesa em pretender que fossem observadas as formalidades do artigo 226 e seguintes do CPP.

27. A vítima Jalles de Castro falou com clareza que viu a foto dos dois acusados via facebook e não teve qualquer dúvida em reconhecê-los.

28. As vítimas Jalles de Castro e Thays Fernanda reconheceram os acusados em sede policial, não pretendendo prestar seus testemunhos em frente aos réus.

29. Os acusados, quando presos, em momento posterior, promovendo novo assalto, estavam na posse do relógio da vítima, conforme declararam as vítimas Jalles de Castro Passos e Thays Fernanda Carvalho Oliveira, também revelado no auto de apresentação e apreensão de folha 07, e, auto de entrega de folha 13.

30. O auto de reconhecimento de folha 14, promovido na delegacia de polícia encontra-se intacto, sem qualquer vício que o macule, não tendo a defesa conseguido desconstituir o conteúdo probatório ali produzido o qual traz em seu bojo:

A seguir o reconhecedor apontou com total firmeza e segurança os indivíduos de nome ADRIANO SOUZA DA SILVA e THIAGO VITOR SANTOS LIMA, inclusive o nacional THIAGO estava no momento do reconhecimento com seu relógio de marca TECNHOS no pulso.

31. O acusado Thiago Vitor dos Santos Lima confessou a prática criminosa na fase inquisitiva, dizendo, entretanto, que o assalto praticado contra as vítimas Jalles de Castro e Thays Fernanda, foi cometido com a pessoa conhecida por Lucas e não pelo outro acusado Adriano. Já este, negou a prática criminosa dizendo que o relógio da vítima que se encontrava consigo foi encontrado no chão.

32. Em juízo o acusado Thiago Vitor manteve-se em silêncio, enquanto o acusado Adriano Souza da Silva negou a prática as práticas delitivas, confessando apenas que estava com a motocicleta e com a arma no momento da abordagem dos policiais.

33. Destarte conforme apurando durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não merece prosperar a tese de absolvição na forma do artigo 386, incisos III e VII do CPP, diante da vasta prova coligida no curso da instrução processual. As palavras das vítimas estão uniformes com os demais elementos de provas. Réus que foram reconhecidos pelas vítimas, presos juntos após praticarem novo assalto e na posse do produto do crime, qual seja, o relógio de pulso da vítima Jalles de Castro.

34. Inegável que a palavra da vítima tem especial relevância quando se trata de crimes contra o patrimônio, especialmente no crime de roubo, posto que praticados na clandestinidade. A vítima tem contato direto com o agente criminoso, produzindo o reconhecimento da pessoa ou indicativo das características físicas que identifiquem o agente, sobretudo quando esta prova encontra-se em harmonia com os demais elementos que compõe o acervo probatório. Ressalte-se que este valor probatório importante sobressai da ausência de testemunhas presenciais e ausência de motivação da vítima de imputar falsamente a prática criminosa, assim é o entendimento jurisprudencial uniformizado.

(...)

35. Anote-se que o delito foi praticado em concurso de pessoas e mediante o emprego de arma de fogo, configurando-se a hipótese prevista no artigo 157, § 2º, incisos I e II do CP. Destarte, considerando a alteração contida no artigo 157 pela Lei 13.654/2018, tornou a conduta mais gravosa, sendo pois, novatio legis in pejus, não se pode aplicar, em face do princípio da irretroatividade da lei penal, fincado no artigo 5º, inciso XL da Carta Magna a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.

36. Ressalte-se, ainda, que o dispositivo legal descrito no artigo 157, § 2º, inciso I do código Penal foi revogado pela nova Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, hipótese de novatio legis in mellius, devendo-se, pois, aplicar ao presente caso em razão do princípio da retroatividade da lei mais benéfica, prevista no artigo 2º do Código Penal. Nesse sentido seguinte julgado

(...)

37. Na hipótese vertente, havendo os réus, mediante uma única ação, lesionado o patrimônio de duas vítimas, Jalles de Castro Passos e Thays Fernanda Carvalho Oliveira, ainda que no mesmo contexto fático, ocorre a hipótese de concurso formal de crimes, e não crime único. Há patrimônio e integridade física distintas o que configura a hipótese do artigo 70 do CP.

38. Neste sentido, confira-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

40. Portanto deve-se aplicar o disposto no artigo 70 do Código Penal, devendo, entretanto, observar o que estabelece o parágrafo único, quando da apreciação da pena efetivamente aplicada em cada situação, hipótese que não se aplica aos fatos já que coincidentes os delitos.

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.

41. Segue a exordial acusatória narrando a prática do segundo crime de roubo em que foi vítima o menor L.S.R, ocorrido no dia seguinte, dia 20 de maio de 2017, na Av. Belo Horizonte, Setor Capuava, nesta Cidade, onde os acusados Thiago Vitor Santos e Adriano Souza da Silva, usando de grave ameaça empregada através de arma de fogo, subtraíram da vítima o aparelho celular marca Nokia Windows Phone. Da mesma forma, a materialidade restou fartamente demonstrado como é observado pelo auto de prisão em flagrante onde consta B.O., 22/23, Auto de Apresentação e Apreensão de folha 07, Auto de Entrega de folha 10, bem como pelas declarações da vítima dados na fase inquisitiva (fls. 08).

42. De igual forma a autoria mostra-se devidamente comprovada conforme é observado pelas declarações da vítima na fase inquisitiva a qual teve seu aparelho celular roubado e os acusados presos em flagrante delito na posse do aparelho celular da vítima que esta reconheceu os increpados como sendo os assaltantes (fls. 08/09).

43. O celular da vítima L.S.R. foi apreendido pela polícia quando abordou os acusados.

44. Em juízo as testemunhas reafirmaram os testemunhos na fase inquisitiva. A testemunha Clemildo Pereira da Silva, fez a condução dos acusados à Delegacia de Polícia, após a abordagem feita pela testemunha Jezimar Martins Mesquita.

45. Declarou a testemunha Clemildo Pereira da Silva:

Conduziu os dois até a delegacia, o policial militar que estava de folga, estava com o rádio, um amigo dele, um conhecido dele, foi assaltado e eles passaram por ele na rua; quando fez o acompanhamento e fez a abordagem; quando chegou no local eles estavam detidos; foi encontrado com os acusados um revolver 32, com o moreno que estava na garupa da moto, o Adriano; Além da arma se recorda se foi encontrado em poder deles o objeto do roubo? lembra de um celular; Não recorda se a vítima Lucas estava no local da prisão; Não recorda o dia da prisão ou condução; via central Araguaia que acionou; A motocicleta foi encaminhada para a delegacia; se não falha a memória uma FAN preta; Viu a vítima Lucas na delegacia; não recorda se houve reconhecimento de Lucas; a arma estava municiada mas não recorda se alguma das munições havia sido disparada.

46. Ainda mais esclarecedor é o depoimento da testemunha Jezimar Martins Mesquita, que, de folga, recebeu a ligação da vítima Lucas dos Santos Rodrigues tendo este informado acerca do assalto e repassado as características físicas dos acusados. Declarou a testemunha Jezimar Martins Mesquita:

Participou diretamente da prisão dos dois, no dia anterior estava de serviço e vários assaltos acontecem com as características deles e no outro dia estava na farmácia; estava indo para casa, mais ou menos, na recorda se era uma hora da tarde; quando recebeu a ligação de uma amigo de que teria sido roubado no Capuava por dois indivíduos e passou as características deles, a moto. Descendo na avenida Graciliano ramos quando avistou eles passando e pediu apoio; A viatura demorou a chegar; aí abordou eles logo; já apresentou a pistola, se identificou com polícia; não estava fardado, estava de folga; não ofereceram resistência; quando o rapaz de traz viu a testemunha armada já colocou as mãos na cabeça; Pediu que os dois deitassem no chão; Já tinha a informação de que estavam armados, mas não tinha a certeza; Colocou um na frente e outro mais atrás; Perguntou quem estava com a arma, ele falou que estava com a arma; tirou a arma dele; fez a revista no outro. O rapaz que estava armado era o Adriano. Quando fez a abordagem, imediatamente pararam; O depoente também estava de moto; Achou em poder do Adriano a arma que estava municiada; Estavam com o celular da vítima que havia acabado de ligar para o depoente, o Lucas; a detenção aconteceu dia 20, no sábado; já tinha conhecimento de vários assaltos, mas não sabia se eram eles; eram as características deles; não recorda se estavam de capacete ou cara limpa; na hora que fez a abordagem deu aglomeração de gente, tiraram foto e postaram no facebook, na rede social; foi rapidão apareceram várias vítimas deles na delegacia; mas em poder deles estava só o celular e o revólver calibre 32; Ficaram quietos, não chegaram a confessar; Esse rapaz, o Adriano já é conhecido da polícia; Também foi apreendido um motocicleta; desconfiou que a moto era roubada; Esse rapaz que saiu daqui agora e o Lucas reconheceram os acusados na delegacia (textuais); Chegou a viatura para conduzi-los a delegacia; as características batia com o que o Lucas falou e todos os outros assaltos. Já tinha convicção de que eram eles os assaltantes.

(...)

47. Configurado, também a hipótese de qualificadora descrita no artigo 157, § 2º, incisos I e II do CPB."

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação dos apelantes com relação ao crime de roubo majorado, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados na fase judicial
(
Num. 5116480 - Págs. 1 a 6)
, colhidos sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, especialmente os relatos das vítimas e dos policiais militares que atuaram na etapa pré-processual, apontando, à saciedade, materialidade e autorias delitivas.

Segundo se apurou, os apelantes praticaram os crimes de roubo majorado em dois dias seguidos, sendo em 19/05/2017 contra Jalles de Castro Passos e Thays Fernanda Carvalho Oliveira e em 20/05/2017 contra o menor

L.S.R., subtraindo um relógio da marca Technos das primeiras vítimas e um celular marca Nokia Window Phone do último ofendido.

A dinâmica criminosa foi narrada detalhadamente na instrução pelas vítimas Jalles de Castro Passos e Thays Fernanda Carvalho Oliveira e ressoa com os testemunhos em Juízo dos Policiais Militares Clemildo Pereira da Silva e Jezimar Martins Mesquita, destacando-se que tais vítimas reconheceram, na etapa administrativa, os apelantes como autores dos crimes.

Ressalte-se, nesse trilhar, o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Elucido que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos apelantes mostram-se seguros, imparciais e de acordo com o narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, portanto, idôneos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Diante disso, vejo não persistir qualquer dúvida sobre a responsabilidade penal dos recorrentes na empreitada criminosa, uma vez que, além de muito bem fundamentada a condenação de ambos, sólido e robusto está o acervo probatório coligido nos autos.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Logo, mácula alguma se identifica aí; o que enseja a conclusão pela improcedência de tal alegação recursal, devendo permanecer intacta a condenação
Thiago Vitor Santos Lima
e
Adriano Sousa da Silva
nos delitos de roubo majorado comprovados nos fólios.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção de ofício no que concerne à dosimetria da punição imposta aos apelantes; pois inexiste nela qualquer equívoco prejudicial a eles, sendo justa, razoável e proporcional a sanção remanescente relativa ao crime de roubo majorado.

04 – DISPOSITIVO
.

À vista do exposto, conheço em parte do recurso ora interposto e o nego provimento na parte conhecida
, reconhecendo, de ofício, a extinção da punibilidade de
Thiago Vitor Santos Lima e de Adriano Sousa da Silva
com relação aos crimes de
receptação (art. 180,
caput
, do CPB) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/2003)
, em razão da incidência da prescrição intercorrente/superveniente, com fulcro no art. 107, IV e art. 61, do CPB.

É o voto
.

Belém, 10/06/2024